Tribunal: TJMT
Processo: 1036695-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036695-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0007-41 (APELADO), GERSON STOCCO DE SIQUEIRA - CPF: 643.850.867-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (APELADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0007-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DAUMAS PASSOS - CPF: 032.269.747-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA PELO FISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública contra sentença proferida pelo Juízo singular que, em execução fiscal, julgou extinta a execução em razão do cancelamento da CDA pela própria exequente, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em analisar se é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios, conforme previsto no art. 90, § 4o, do CPC, no caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC,
"se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade"
.

4. A jurisprudência deste e. Tribunal tem assentado que o cancelamento da CDA pela Fazenda Pública, com o consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, especialmente quando a iniciativa ocorre após a apresentação de defesa pelo executado.

5. No caso em análise, a Fazenda Pública reconheceu a insubsistência do crédito tributário, providenciou seu cancelamento administrativo e requereu a extinção da execução fiscal, cumprindo integralmente a pretensão do executado.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso provido para reduzir pela metade os honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento:
"O cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, com consequente pedido de extinção da execução fiscal, configura hipótese de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação, atraindo a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, para fins de redução pela metade dos honorários advocatícios."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, § 4o; Lei no 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.10.2023; TJMT, N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1036695-24.2023.8.11.0041 ajuizada em face de
AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80 e artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo da CDA pela própria Fazenda Pública.

E ainda, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, com fundamento no artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta a necessidade de aplicação do disposto no art
igo
90, § 4o, do Código de Processo Civil, para que os honorários sejam reduzidos pela metade.

Argumenta que reconheceu a procedência do pedido formulado pelo executado na exceção de
pré
-executividade e cumpriu integralmente a obrigação ao cancelar a CDA e requerer a extinção da execução fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 272733948
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1036695-24.2023.8.11.0041 ajuizada em face de
AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80 e artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo da CDA pela própria Fazenda Pública.

E ainda, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, com fundamento no artigo 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

O presente recurso de apelação limita-se à discussão sobre a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que permite a redução pela metade dos honorários advocatícios, desde que o réu reconheça a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpra integralmente a obrigação.

Pois bem.

A controvérsia reside na análise dos requisitos legais necessários para a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que exige, de forma cumulativa, que o réu (i) reconheça a procedência do pedido e (
ii
) cumpra integralmente a obrigação, ambos de forma espontânea e voluntária. Vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

No caso em análise, é importante destacar com precisão a cronologia dos atos processuais para uma adequada compreensão da controvérsia.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em
26.9.2023
, visando à cobrança do crédito tributário objeto da CDA n. 2023778654, no valor de R$ 229.891,73.

A parte executada Americanas S.A. em recuperação judicial, apresentou exceção de
pré
-executividade em
11.10.2023
(Id. 272733914), alegando a ocorrência de prescrição e decadência do crédito tributário, bem como pugnando pela extinção da execução fiscal.

O d. Juízo de origem, sem determinar a prévia intimação da Fazenda Pública para apresentar impugnação à exceção de
pré
-executividade, proferiu decisão interlocutória em
22.1.2024
(I
d.
272733922), rejeitando as alegações da executada.

Posteriormente, em
31.5.2024
, a Fazenda Pública, ora apelante, protocolizou petição (I
d.
272733931) requerendo a juntada da CDA n
.
2023778654, devidamente cancelada, conforme
decisão administrativa
, ocasião em que reiterou o pedido anterior de extinção da execução fiscal, sem ônus para qualquer das partes, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Em
05.7.2024
, o Juízo de origem proferiu sentença (I
d.
272733935) julgando extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 26 da Lei 6.830/80 e artigo 485,
inciso
IV, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo da C
DA
pela própria Fazenda Pública, condenando-a, contudo, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, nos termos do art
igo
85, §3o,
inciso
I, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Verifica-se, portanto, que, após a apresentação da exceção de
pré
-executividade pela executada, a Fazenda Pública, ora apelante, reconheceu a insubsistência do crédito tributário e providenciou seu cancelamento administrativo, por meio da
d
ecisão
a
dministrativa n
.
2024812318, requerendo a extinção da execução fiscal, conforme petição juntada no I
d.
272733931.

Com efeito, o cancelamento da CDA n. 2023778654 pela Fazenda Pública, com o consequente requerimento de extinção da execução fiscal, demonstra o reconhecimento da procedência do pedido formulado na exceção de
pré
-executividade e o cumprimento integral da prestação.

Nesse ponto, é primordial destacar que o cancelamento da CDA e o pedido de extinção da execução fiscal ocorreram em
31.5.2024
, ou seja, antes da prolação da sentença ora recorrida, em
05.7.2024
, o que demonstra a espontaneidade da Fazenda Pública em reconhecer a improcedência da cobrança e extinguir o processo, atraindo a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

Insta salientar, ainda, que o lapso temporal entre a apresentação da exceção de
pré
-executividade (11.10.2023) e o pedido de cancelamento da CDA (31.05.2024) se justifica pela necessidade de análise interna pela Administração Pública sobre a procedência das alegações da executada, que, ao final, decidiu pelo cancelamento administrativo do crédito, conforme
d
ecisão
a
dministrativa n
.
2024812318.

A jurisprudência deste
e
. Tribunal
de Justiça
já firmou entendimento no sentido de aplicar o art. 90, § 4o, do CPC em situações semelhantes, conforme se verifica nos seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
– RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade”.

(TJMT – N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023, publicado no DJE 18.10.2023).
[
g.n
].

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
(...)

4.
No caso, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sustentam que, ante a extinção do executivo fiscal e o cancelamento da CDA, é cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o art. 90, §4o, do CPC.

5.
Dada a procedência do pedido pela parte exequente e o cancelamento da CDA, impõe-se a redução da verba honorária fixada, com base no princípio da causalidade e conforme a jurisprudência pertinente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração acolhidos para aplicar o art. 90, §4o, do CPC, reduzindo pela metade os honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "A redução pela metade dos honorários advocatícios fixados é aplicável em casos de reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, em observância ao princípio da causalidade e conforme o art. 90, §4o, do CPC."

(...)

(
TJMT –
N.U 1000805-39.2021.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024)
.
[
g.n
].

Ressalte-se que, embora tenha havido decisão interlocutória em 22.1.2024, rejeitando a exceção de
pré
-executividade, tal circunstância não impede o reconhecimento posterior da procedência do pedido pela Fazenda Pública, especialmente quando esta, de forma espontânea, verifica a insubsistência do crédito tributário e providencia seu cancelamento administrativo, como ocorreu no presente caso.

Portanto, demonstrados os requisitos legais para a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, impõe-se a reforma da sentença recorrida para reduzir os honorários advocatícios pela metade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos fixados pelo d. Juízo
a quo
, com a aplicação da regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025